Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

2. Provado que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira, correta a condenação por incurso no art. 129, § 9o, do CP c/c art. 5o, III, da Lei Maria da Penha.

3. Recurso conhecido e desprovido.